Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. COLABORAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. Não há fundamento para manutenção da prisão preventiva quando, embora seja reprovável a conduta em tese praticada, o réu for primário, tiver bons antecedentes, não responder a inquéritos policias, exercer atividade laboral lícita, além das demais circunstâncias do crime que autorizam a liberdade provisória do acusado.

2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois se trata de crime contra a liberdade sexual. Todavia, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. O paciente confessou o ato e está colaborando com as investigações, o que torna a prisão do investigado desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP), e nada até então indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que o acusado não ostenta registros em ficha criminal.

3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

4. In casu, concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.

5. Liminar confirmada. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura já expedido.